Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAILER PINHEIRO COSTA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que determinou a avaliação judicial do bem litigioso no bojo da ação de dissolução de condomínio, ajuizada por ANA PAULA FRANCA PINHEIRO. Requereu “o conhecimento do presente agravo de instrumento julgando-o procedente, para suspender a Decisão Interlocutória de avaliação do valor do imóvel e alugueis do imóvel situado à 504, conj. 05, lote 02 de Samambaia – DF até o transito em julgado da sentença”. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida ao agravante. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que determinou a avaliação do imóvel em ação de dissolução de condomínio. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de extinção de condomínio com pedido de alienação judicial de imóvel e arbitramento de aluguel. A parte autora afirma que se divorciou do requerido e que foi determinada a partilha do imóvel situado na Quadra 504, conjunto 05, lote 02, Samambaia/DF, na proporção de 50% para cada. Aduz que, após a separação, o réu passou a morar sozinho no imóvel. Requer, portanto, a alienação judicial do imóvel e a condenação do réu ao pagamento de aluguel em valor correspondente à sua cota parte. A audiência de conciliação restou infrutífera (ID n. 82061544). O requerido apresentou a contestação de ID n. 84026927, na qual afirma que existem dois imóveis a serem partilhados e que é impossível a alienação do imóvel indicado na inicial, haja vista que não possuem a titularidade da propriedade do bem, mas tão somente um substabelecimento de procuração e que o substabelecente é falecido. Ademais, aduz o não cabimento da condenação ao pagamento de aluguéis e que poderia ser feita uma compensação, considerando que a autora reside em um imóvel e o réu no outro. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pela improcedência do pedido de alienação judicial, pela declaração de impossibilidade de alienação do imóvel indicado na inicial e pela extinção do condomínio com a inclusão do imóvel que está na posse da autora. Em seguida o requerido juntou a petição de ID n. 84316770, aduzindo que o imóvel indicado na inicial não pode ser incluído na partilha, haja vista que foi adquirido com recursos próprios do réu. A autora se manifestou em réplica (ID n. 85647466), afirmando que caso o Juízo entenda que devem ser incluídos os valores pagos, até a data da separação, pelo financiamento do imóvel que ficou na posse da autora, que também seja incluído o valor recebido pelo requerido em virtude da alienação de um outro imóvel que pertencia ao casal e cujo valor beneficiou somente o réu. Ademais, a parte juntou documentos. O requerido se manifestou nos termos da petição de ID n. 86925662. O réu foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência econômica e juntou o documento de ID n. 88217998. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Defiro a gratuidade de justiça ao requerido. Anote-se. Não foram alegadas preliminares, o processo está em ordem, as partes bem representadas e estão presentes os pressupostos processuais e condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Os pontos controvertidos são o valor do imóvel e do aluguel da quadra 504, os valores pagos pelo imóvel situado na Quadra 102 até a data da separação e se o valor pago em virtude do distrato do apartamento situado na Quadra 301 foi recebido somente pelo réu, após a data da separação, que ocorreu em setembro de 2014. O ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, quanto ao imóvel situado na Quadra 504, conjunto 05, lote 02, expeça-se mandado de avaliação do bem, para que o oficial de justiça avalie o valor do imóvel e o valor dos aluguéis do imóvel, considerando que possui uma loja, um apartamento e quatro salas utilizadas como escritório. Vindo o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, as partes deverão juntar aos autos certidão de matrícula e cópia legível dos documentos que comprovam a aquisição e cadeia dominial do bem, tais como procurações e contratos de compra e venda. Quanto aos demais imóveis, a parte autora deverá comprovar os pagamentos do imóvel situado na Quadra 102 até a data da separação e o requerido deverá juntar aos autos extratos bancários da conta indicada no distrato (ID n. 84026939), referente aos meses de outubro de 2015 a janeiro de 2016. Prazo de 15 (quinze) dias. Int.” Consoante a dicção do art. 1.015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). O ato judicial que determina a avaliação do imóvel no bojo do procedimento de jurisdição voluntária de extinção de condomínio ou alienação judicial tem a natureza de mero despacho ordinatório, ou seja, carece de conteúdo decisório, porque nada se decide a respeito dos direitos subjetivos das partes. Promoveu-se tão somente a impulsão do feito, quando se determinou a realização de ato imprescindível à marcha processual. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 21 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator